Tribunal: TJSP
Processo: 0006760-09.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006760-09.2010.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados RODOLUZ ESTAMPARIA LTDA
ME, JOELMA FERREIRA DE AZEVEDO, JOSÉ FERREIRA DE AZEVEDO
FILHO e ANGELITA ABREU DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0006760-09.2010.8.26.0068
jma
fls. 2
VOTO No 22.062
APELAÇÃO CÍVEL No 0006760-09.2010.8.26.0068
COMARCA: BARUERI - FORO DE BARUERI - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANELISE SOARES
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: RODOLUZ ESTAMPARIA LTDA ME, JOELMA FERREIRA DE
AZEVEDO, JOSÉ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO E ANGELITA ABREU DE
AZEVEDO
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução por título extrajudicial.
Processo extinto, por abandono da causa (CPC. art. 485, III).
Decisão proferida no curso do prazo para manifestação da
exequente. Sentença anulada. Recurso provido.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 222/223) que, em execução por
título extrajudicial movida pela ora apelante, julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Insurge-se a exequente pretendendo a anulação da sentença sob o
fundamento de que era necessária sua intimação pessoaL, além de que os
apelados não postularam a extinção do processo, como era imprescindível, nos
termos do § 6o do artigo 485 do CPC.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 248/251) e sem resposta.
VOTO

O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução por título extrajudicial movida pela ora
apelante, extinta por abandono da causa.
Com efeito, houve decurso do prazo de intimação da recorrente na
pessoa de seu patrono no diário oficial para dar prosseguimento ao feito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0006760-09.2010.8.26.0068
jma
fls. 3
217/218).
Entretanto, razão assiste à apelante porque, de fato, a sentença foi
proferida em 21.11.2018, ou seja, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) dias
assinalado na carta enviada para intimação pessoal, cuja juntada somente se deu
em 30.11.2018.

Assim, uma vez que a extinção do processo nos moldes do art. 485,
III, do CPC exige, não só a prévia intimação do advogado, mas também pessoal da
parte, é de rigor que se observe ambos os prazos estabelecidos.
Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte, inclusive esta Câmara:
“Arrendamento Mercantil. Reintegração de posse de veículo Ford
Ecosport, ano 04. Extinção do processo nos moldes do art. 485, III do
CPC. Apelo só do Banco acionante. Obrigatoriedade de intimação
pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, pela Imprensa
Oficial. Não cumpridas as formalidades legais. Dá-se provimento ao
apelo da Financeira demandante.”
(TJSP; Apelação Cível 0231896-47.2009.8.26.0007; Relator (a):
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo,
com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Imprescindibilidade da intimação do advogado, sem prejuízo da
intimação pessoal da parte, a fim de promover o regular andamento
do feito. Vicio insanável. Sentença anulada. Prosseguimento da
execução
determinado.
Recurso
provido.
Dispositivo:
deram
provimento ao recurso.”
(Apelação Cível 1012078-44.2016.8.26.0100; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2019)
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR INÉRCIA
IMPOSSIBILIDADE. Como é cediço, além da
intimação pessoal da parte, necessário se faz a intimação de seu
patrono, pela imprensa oficial, da decisão que determina a
manifestação para o regular andamento do feito, o que no presente
caso não ocorreu (fls. 155). SENTENÇA ANULADA RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação no 0006275-05.2006.8.26.0438, Relator(a): Eduardo
Siqueira; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0006760-09.2010.8.26.0068
jma
fls. 4
julgamento: 22/10/2015)
“APELAÇÃO. Ação de execução. Contrato bancário. Extinção da
ação, sem julgamento de mérito, decretada de ofício, devido ao
abandono da causa, por período superior a 30 dias. Inocorrência.
Intimação por A.R. da autora e ausência de intimação dos
advogados pela imprensa. Necessidade. Sentença anulada para
possibilitar o prosseguimento do feito. Recurso provido.”
(Apelação n. 0000914-49.1998.8.26.0450, Relator(a): Flávio Cunha
da Silva; Comarca: Piracaia; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 11/03/2015; Data de registro:
13/03/2015).
Por tais razões, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com
determinação para que o feito retome seu curso normal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator